Tribunal: TJSP
Processo: 1011797-86.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de tratamento de fertilização in vitro - Improcedência decretada - Abusividade reconhecida - Tratamento incluído no rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde - Art. 35-C, da Lei 9.656/98 e art.8o, da Res. 387/2015, ANS - Ausência de comprovação de cláusula contratual de exclusão do procedimento - Recurso provido.